Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704031-58.2021.8.07.0020 RECORRENTE: SIDNEY DE SOUSA BEZERRA RECORRIDA: ALMUNDO BRASIL - VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. ATENDIDO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA. 1. Em se tratando do serviço de agência de compra e venda de passagens aéreas internacionais, as informações que devem ser prestadas se relacionam com o preço das passagens, as taxas, os horários de voo, as conexões, as escalas, entre outras relativas ao voo em si. Por outro lado, é responsabilidade do passageiro verificar a documentação necessária para o ingresso no país de destino, a exemplo do passaporte, do visto e do comprovante de vacinação. 2. Se o consumidor deixou de viajar porque não se atentou às exigências documentais e sanitárias definidas pelas autoridades do país de destino, não se vislumbra falha na prestação de serviço da agência de venda de passagens, tampouco responsabilização do fornecedor (art. 14, caput, do CDC) ante a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, inc. II, do CDC). 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 371, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não há nos autos “qualquer documento, notadamente o site do Recorrido, no qual constem informações e advertências para os consumidores.” E que o acórdão “baseou-se em documento que não está nos autos e, antes de efetivamente ser proferido o julgamento, não foi facultado ao Recorrente dele se manifestar, o que viola frontalmente a ideia de não surpresa à parte” (id 43031932, págs. 6 e 7); b) artigos 6o, inciso III, e 14, §3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ofensa ao direito de informação ao consumidor, bem como presentes os requisitos para a responsabilização da parte recorrida. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Marcos de Werneck Farage – OAB/DF 16.034 e OAB/MG 194.802 (id 43031932, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 10 e 371, ambos do CPC, 6o, inciso III, e 14, §3o, inciso II, estes do CDC. Com efeito, o que pretende o recorrente, em verdade, é demonstrar presentes os requisitos para a responsabilização da recorrida, que, segundo afirma, teria inobservado, a contento, o dever de informação prestado ao consumidor no caso concreto. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou ausência de falha na prestação de serviços, afastando, assim, a ocorrência de ato passível de responsabilização da contraparte, e infirmar fundamento dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, João Marcos de Werneck Farage – OAB/DF 16.034 e OAB/MG 194.802. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012